Tribunal: TJDFT
Processo: 0737715-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0737715-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Fortaleza Fomento Mercantil Ltda Agravados: Organização Sebba Materiais para Construção Ltda Mauricio Weber Sebba Gisele Weber Sebba Edson Sebba D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Fortaleza Fomento Mercantil Ltda contra “despacho” proferido pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo de no 0745031-61.2022.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, assim redigida: “Autos baixados da Superior Instância, com certidão de trânsito em julgado em 27/08/2024 (id. 208904749). As partes foram intimadas do retorno dos autos da 2a Instância (id. 209022480). Nada a prover quanto ao requerimento da parte embargada de devolução dos autos ao Gabinete da Presidência do Eg. TJDFT, para apreciação de pedido de restituição de prazo para eventual interposição de recurso, haja vista que, estando os autos baixados em definitivo, eventual devolução somente se oportuniza mediante requisição oriunda da própria Superior Instância, o que não é o caso da hipótese dos autos. Ao CJUVETECA para prosseguir com os atos tendentes ao arquivamento definitivo do feito. Intimem-se.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 63779215), em síntese, que deixou de interpor agravo em recurso especial contra a decisão monocrática, proferida pelo Eminente Desembargador Presidente, que inadmitiu o recurso especial aludido. Argumenta que o prazo transcorreu sem a interposição de recurso por justa causa, pois sua mãe sofreu um infarto, o que afastou a procuradora da recorrente do exercício do seu trabalho habitual. Assim, conclui que deve ser restituído o prazo para a interposição de agravo em recurso especial Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a restituição do prazo para a interposição de agravo em recurso especial, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 63779232 e Id. 63780849). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Em relação à hipótese de admissibilidade do presente agravo de instrumento, convém fazer uma breve incursão a respeito da possibilidade de extensão das hipóteses do rol previsto no art. 1015 do CPC. O Colendo Superior Tribunal de Justiça examinou a questão no julgamento do Recurso Especial no 1.704.520-MT, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, e entendeu haver 3 (três) posições doutrinárias a respeito do tema, quais sejam: a) o rol do art. 1.015 do CPC é absolutamente taxativo e deve ser interpretado restritivamente; b) o rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, mas admite interpretações extensivas ou analógicas; e c) o rol do art. 1.015 é exemplificativo, admitindo-se o recurso fora das hipóteses de cabimento previstas no dispositivo. Na ocasião, prevaleceu a aplicação da segunda posição (b), que deu origem à formulação do seguinte precedente: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” O precedente deixou em aberto um espaço a ser preenchido pelo Magistrado por meio da valoração do caso concreto. O critério estabelecido consiste na apuração de situação de urgência cujo exame não possa ser postergado para eventual recurso de apelação. Na presente hipótese a questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça diz respeito ao exame da possibilidade de restituição de prazo para a interposição de agravo em recurso especial em razão de alegada justa causa. A valoração dessa hipótese indica que, de fato, há situação de urgência cujo exame seria prejudicado em caso de postergação para momento posterior. Basta observar que o exame da questão influencia na manutenção da preclusão temporal e no fim do trâmite do processo de origem, que decorre de embargos à execução. Assim, conheço o recurso, diante da excepcional possibilidade, em concreto, de extensão das hipóteses de admissibilidade previstas no art. 1015 do CPC. Em seguida, passo ao exame do requerimento liminar. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em exame a recorrente interpôs recurso especial nos autos do processo de origem. No entanto, o aludido recurso foi inadmitido por meio de decisão monocrática proferida pelo Eminente Desembargador Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça (Id. 208904746 dos autos do processo de origem). O prazo para a interposição de eventual agravo em recurso especial transcorreu sem que houvesse manifestação das partes, de acordo com a certidão referida no Id. 208904749 (dos autos do processo de origem). Assim, por força da preclusão temporal, houve a ordem de efetivação do cálculo relativo ao valor das custas finais, com a posterior remessa dos autos para o arquivo (Id. 209022480 dos autos do processo de origem). Em seguida, a recorrente requereu a restituição do prazo para a interposição de agravo em recurso especial, ao argumento de que deixou de interpor o recurso admissível por força de justa causa (Id. 209168138). O Juízo singular proferiu o “despacho”, ora impugnado, por meio do qual esclareceu que os autos retornaram deste Egrégio Tribunal de Justiça para a primeira instância apenas para o respectivo arquivamento, tendo em vista o decurso do prazo da preclusão. O ato decisório em referência, no entanto, tem verdadeira natureza de decisão interlocutória (art. 203, § 2o, do CPC), tendo em vista os inegáveis efeitos jurídicos produzidos em desfavor da recorrente, com destaque para o reconhecimento da preclusão temporal. A regra prevista no art. 223, e parágrafos, do CPC preceitua a possibilidade de restituição de prazo para a prática de ato processual, após a certificação do transcuro do respectivo prazo, desde que seja demonstrada a justa causa para a ausência de efetivação desse ato. Trata-se de hipótese em que a legislação processual excepciona os efeitos produzidos pela preclusão temporal para que a parte receba nova oportunidade de praticar o ato processual que havia deixado de ser realizado. Diante dessa situação, a parte tem o prazo de 5 (cinco) dias para se manifestar nos autos, após o término da causa que ocasionou o impedimento de praticar o ato processual, e requerer a restituição do prazo, de modo a possibilitar que os efeitos da preclusão não sejam consolidados (art. 218, § 3o, do CPC). Nesse sentido examine-se a seguinte ementa da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO POR MEIO DE DOCUMENTO IDÔNEO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. JUSTA CAUSA NÃO COMPROVADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.003, § 6o, do CPC/2015, o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local ou suspensão do expediente forense no Tribunal de origem no ato de interposição do recurso, o que impossibilita a regularização posterior. Precedentes. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, a parte interessada deve requerer e comprovar a justa causa no prazo legal para a prática do ato ou até 5 (cinco) dias após cessado o impedimento, sob pena de preclusão. 3. "Este Colegiado também já reconheceu que apenas o print do sistema não é servil à efetiva demonstração da justa causa: AgInt no AREsp 1.640.644/MT, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 08/09/2020." (AgInt nos EDcl no RMS 65.016/MA, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador convocado do TRF-5a Região), Primeira Turma, julgado em 31/05/2021, DJe 04/06/2021) 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 2.009.242/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022.) (Ressalvam-se os grifos) Ocorre que este Relator não tem competência para avaliar a possibilidade de restituição de prazo processual para a impugnação, por meio de recurso endereçado ao Colendo Superior Tribunal de Justiça, de decisão monocrática proferida pelo Eminente Desembargador Presidente. A competência para o juízo de admissibilidade do recurso especial é atribuída ao Eminente Desembargador Presidente, de acordo com as regras previstas nos artigos 43, inc. XI, alínea “c”, e 279, ambos do Regimento desta Corte de Justiça, e 1030 do CPC. Convém destacar, ainda, que o transcurso do prazo para a interposição de agravo em recurso especial foi atestado pela Coordenadoria de Recursos Constitucionais - COREC (Id. 208904749 dos autos do processo de origem). Portanto, não pode a Egrégia 2a Turma Cível revisar ato processual praticado por delegação do Eminente Desembargador Presidente. Diante desse cenário, deve haver a remessa dos autos do processo de origem para o Gabinete de Presidência, tendo em vista que nem o Juízo singular nem este Relator podem avaliar a existência de justa causa suficiente para excepcionar os efeitos da preclusão temporal na hipótese. Por essa razão os argumentos articulados pela recorrente são verossímeis. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, pois a demora no trâmite do presente recurso pode dificultar ou mesmo inviabilizar a avaliação da possibilidade de interposição do recurso pretendido pela recorrente. Feitas essas considerações defiro parcialmente o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar que o Juízo singular promova a remessa dos autos do processo de origem para o Eminente Desembargador Presidente para o exame da possibilidade de restituição de prazo para a interposição de agravo em recurso especial. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 10 de setembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator